Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701151-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME AGRAVADO: NAJEH MOUNIR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA- ME, em face de Najeh Mounir, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 68866193 na origem) que, nos autos da ação revisional de contrato de locação de imóvel comercial, processo número 0706300-46.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de reconsideração ante o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão da cobrança dos alugueis até o retorno das atividades educacionais, bem como determinação para que o réu se abstenha de ajuizar execução relativa ao contrato de locação em questão e de promover restrições creditícias em nome do autor ou do fiador (ID 66211757). Segundo o juízo de origem, inexiste previsão legal para a modificação da decisão proferida pela simples petição, de modo que, no caso de discordância, caberia ao ora Agravante manejar o recurso adequado. Inconformado, o Agravante interpôs o presente agravo de instrumento (ID 18262335), pleiteando, em sede de tutela de urgência, que seja o juízo monocrático instado a apreciar imediatamente o novo pedido de tutela de urgência, bem como o pedido de gratuidade de justiça. Primeiramente, observando os autos na origem, verifica-se que a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Agravante foi exarada em 12/06/2020 (ID 65288899). E, além disso, em exame aos autos do processo verifico a necessidade de explicitação do pedido constante do item III da peça, “(...) que seja determinado que o Juízo Monocrático aprecie imediatamente o novo pedido de tutela de urgência, assim como o pedido de gratuidade de justiça(...)”, sobretudo diante do exaurimento da apreciação, nesse sentido, na origem, e, em especial, em relação ao objeto do presente agravo, os requisitos do pedido de tutela. Além disso, deve a Agravante se manifestar em relação ao pedido de apreciação de gratuidade, dado o lapso temporal entre a decisão interlocutória que a indeferiu e a interposição do presente agravo. Diante disso, intime-se o Agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça os itens acima declinados, com a finalidade de clarificar e adequar a peça, tanto em relação ao objeto do presente recurso, bem como os limites de seu pedido, considerando, para tanto, os requisitos para a concessão de tutela, manifestando-se também em relação a possível preclusão quanto o pedido de gratuidade de justiça, tudo sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 1.017, § 3o e 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 20:55:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador